Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. É assegurado a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII).

2. Inexistente lei que atribua determinado efeito jurídico, a ausência de manifestação tempestiva da Administração nos casos em que deveria pronunciar-se após provocação do administrado configura a omissão denominada silêncio administrativo.

3. A falta de manifestação tempestiva da Administração em pedido de aposentadoria voluntária de servidor público caracteriza silêncio administrativo e viola direito líquido e certo, uma vez que não há qualquer justificativa para a omissão.

4. Remessa necessária conhecida e não provida.